Tribunal: TJES
Processo: 5004611-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Citação; Nulidade - Ausência de Citação do Executado
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004611-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PIANNA VEICULOS LTDA
AGRAVADO: ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA SANTOS
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004611-14.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
PIANNA VEÍCULOS LTDA.

AGRAVAD
A
:
ALEXANDRA PEREIRA SILVA SANTOS
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

PIANNA VEÍCULOS LTDA.

interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão constante no id. 921069 (fls. 109-10), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Linhares nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença registrada sob o n. 0015582-44.2006.8.08.0030 proposta por ela contra

ALEXANDRA PEREIRA SILVA SANTOS
, que
acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a nulidade da citação por edital
.

Nas razões do recurso aleg
ou

a agravante
, em síntese, que 1) “a r. Decisão vergastada não se atentou ao fato de que a Agravante tentou proceder com a citação pessoal da Agravada (fls. 22 v.) no endereço por ela própria informado na ocasião da aquisição dos produtos (fls. 17/18), não havendo que se falar em pedido inconsequente para que a citação se operasse por edital diante da informação constante do “AR” citatório indicativo de que mudara de endereço”; 2) “a Agrava
da
estava se furtando a receber a citação pelas vias ordinárias, o que se extrai da análise das informações obtidas junto ao SERASA, dando conta que somente em 17/12/2018 foi que a Agravada, de fato, mudou-se do endereço constante da exordial”; 3) “o simples fato de não terem sido efetuadas pesquisas junto a instituições públicas

ou utilizada como último recurso, não autorizam concluir que meios possíveis para a localização da Agravada não foram esgotados pela Agravante”; 4) “o deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte, bastando a adoção de medidas que comprovem que esta se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível, o que pode ser aferível dos documentos mencionados no parágrafo anterior”; e 5) “havendo a nomeação de curador especial e oferecimento da correspondente defesa, não há que se falar em cerceamento do direito ao contraditório e ampla defesa, muito menos de nulidade de citação”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 01 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004611-14.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
PIANNA VEÍCULOS LTDA.

AGRAVAD
A
:
ALEXANDRA PEREIRA SILVA SANTOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Pianna Veículos Ltda. interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão proferida nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença proposta por ela contra Alexandra Pereira Silva Santos, que acolheu exceção de pré-executividade reconhecendo a nulidade da citação por edital.

Nas razões do recurso alegou a agravante, em síntese, que 1) “a r. Decisão vergastada não se atentou ao fato de que a Agravante tentou proceder com a citação pessoal da Agravada (fls. 22 v.) no endereço por ela própria informado na ocasião da aquisição dos produtos (fls. 17/18), não havendo que se falar em pedido inconsequente para que a citação se operasse por edital diante da informação constante do “AR” citatório indicativo de que mudara de endereço”; 2) “a Agravada estava se furtando a receber a citação pelas vias ordinárias, o que se extrai da análise das informações obtidas junto ao SERASA, dando conta que somente em 17/12/2018 foi que a Agravada, de fato, mudou-se do endereço constante da exordial”; 3) “o simples fato de não terem sido efetuadas pesquisas junto a instituições públicas ou utilizada como último recurso, não autorizam concluir que meios possíveis para a localização da Agravada não foram esgotados pela Agravante”; 4) “o deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte, bastando a adoção de medidas que comprovem que esta se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível, o que pode ser aferível dos documentos mencionados no parágrafo anterior”; e 5) “havendo a nomeação de curador especial e oferecimento da correspondente defesa, não há que se falar em cerceamento do direito ao contraditório e ampla defesa, muito menos de nulidade de citação”.

Conso
a
nte entendimento pacífico no Colendo Superior Tribunal de Justiça
“
a regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, entendimento que deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução
”
1

No caso em análise,
houve
apenas uma tentativa de citação da agravada pelo Correio,
não sendo possível extrair do aviso de recebimento acostado aos autos a justificativa
exata

para sua devolução
.

Na sequência foi promovida a citação por edital.

Considerando a informação da agravante de que
a agravada só teria mudado de endereço em 2018,
é de se concluir que a citação por oficial de justiça poderia ser exitosa, fato que justifica a aplicação o entendimento jurispr
udencial acima mencionado.

A alegação da agravante de que
não há que se falar em cerceamento do direito ao contraditório e
à
ampla defesa
em razão da apresentação de defesa por curador especial não merece prosperar porque tal providência
decorreu d
e um um vício processual insanável (citação por edital irregular),
não sendo, portanto, capaz de
gerar efeito pretendido pela recorrente
.

Posto isso,
nego

provimento ao
recurso
.

É como voto.

1
(REsp 1725788/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 26-06-2018, DJe 29-06-2018).

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004611-14.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
PIANNA VEÍCULOS LTDA.

AGRAVAD
A
:
ALEXANDRA PEREIRA SILVA SANTOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

E
MENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.

1. -
A
regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, entendimento que deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedente
do STJ.

2. - Hipótese em que a citação da ré por edital foi antecedida apenas de tentativa frustrada de citação pelo Correio.

3. -

Recurso
desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade
,
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RE
SIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.